Tribunal: TJMT
Processo: 1016724-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1016724-50.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: LEO VICTOR DE JESUS SILVA
EMENTA
DECISÃO MONOCRÁTICA EM MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS – MENOS GRAVOSAS – MANUTENÇÃO – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
Descabe a concessão da liminar que visa atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, quando a decisão do Magistrado está devidamente fundamentada na ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
Vistos.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada, interposta pelo Ministério Público, contra decisão prolatada nos autos de prisão em flagrante n. 1006878-88.2021.8.11.0006, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em face de Léo Victor de Jesus Silva.
Esclarece que, em 09 de setembro de 2021, o requerido Léo Victor foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas no Bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Cáceres. Procedida à revista policial, foi encontrado na posse do increpado a quantia de R$28,00 (vinte e oito reais).
Em seguida, efetuadas buscas por onde o requerido deslocou-se, os agentes policiais encontraram 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 46,76 g (quarenta e seis gramas e setenta e seis centigramas), sendo que o indiciado admitiu ser usuário e proprietário dos entorpecentes.
Desse modo, assim relata:
“Em entrevista com os policiais, o indicado afirmou que estava na residência de um amigo e que no local havia mais entorpecentes, motivo pelo qual os militares deslocaram-se até a casa indicada e, com a autorização do genitor do indiciado LUCAS FONSECA DA SILVA, realizaram buscas na residência logrando êxito em encontram no interior de um buraco nos fundos do quintal um galão de cor preta contendo uma sacola com uma porção grande de cocaína, além de uma balança de precisão, uma porção de maconha e várias sacolas de papel no interior do armário da cozinha.
Em razão disso, foi dada voz de prisão a LUCAS e LÉO VICTOR pelos militares, a qual foi ratificada pelo delegado de polícia, bem como no dia 10 de setembro foi homologado pelo Juízo, que na oportunidade decretou a prisão preventiva dos increpados por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
Em 13 de setembro foi realizada a audiência de custódia, oportunidade em que o i. Magistrado da 3a Vara desta Comarca revogou a prisão provisória decretada e concedeu liberdade provisória aos flagrados, sob o argumento de que não estavam presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia provisória, uma vez que os réus possuíam proposta de emprego, endereço fixo, família constituída e filhos menores.
Inconformado com a r. decisão, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito, insurgindo-se contra a decisão em tela a fim de que seja restabelecida a custódia cautelar do requerido LÉO VICTOR, cujas razões (cópia anexa) encontram-se pendentes de análise e recebimento pelo Juízo a quo.
Destarte, diante das graves consequências impostas pela decisão vergastada, a qual se afigura teratológica, bem como a impossibilidade de tutela recursal para sustar, emergencialmente, os efeitos do veredicto manifestamente ilegal, faz-se necessário o manuseio da presente medida cautelar, ainda mais se considerarmos a excessiva demora da tramitação do recurso em sentido estrito, o qual não possui efeito suspensivo” (sic do id. 102097492).
À vista do ocorrido, aduz que se impõe a antecipação da tutela pleiteada no recurso em sentido estrito manejado em face da referida decisão, com o restabelecimento da prisão preventiva do requerido, a assegurar a ordem pública, pois, além da indevida antecipação do mérito da conduta encetada, estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.
Argumenta que o requerido é reincidente específico no delito de tráfico de entorpecentes e foi recentemente condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, em continuidade delitiva.
Diante dessas considerações, requer seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito para que, revogando-se a prisão domiciliar, seja restaurada a custódia preventiva do requerido, com a expedição do respectivo mandado de prisão.
É o relatório. Fundamento e decido.
Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “[é] admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado”, não se aplicando, nessas hipóteses, o enunciado sumular n. 604 daquela Corte, que veda a utilização do mandado de segurança para tal finalidade (AgRg no HC 649.652/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021).
Todavia, para que a medida antecipatória seja deferida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão preventiva.
No caso em tela, o magistrado, em audiência de custódia, revogou a prisão preventiva de Léo Victor de Jesus Silva, asseverando o seguinte:
“[...] A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva de ambos os flagrados. Por sua vez, o MP pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo. Na sequência o MM Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão: Após a realização na presente data da audiência de custódia, verifiquei presente a possibilidade de substituir a prisão provisória decretada, por medida cautelar diversa, atento ao que fora trazido nos depoimentos dos réus quanto as condições pessoais, tal como família constituída e filhos menores, bem como que a prisão no caso, serviria como antecipação da pena eventualmente a ser imposta neste feito.
[...]
Extrai-se dos autos, conforme anexado pela defesa, que ambos os flagrados, segregados provisoriamente, possuem proposta de emprego fora do ergástulo, devendo exercerem a profissão de ajudante de pedreiro e ajudante geral. Por outro lado, conforme verificado em sede de custódia, não há que se falar em embaraços aos deslinde de eventual ação penal, ante o fato de que, em sede extrajudicial e neste ato, ambos os custodiados afirmaram que contribuirão com as investigações e não possuem interesse em criar obstáculos no decorrer da instrução, trazendo, inclusive elucidações sobre os fatos que lhes são atribuídos. Saliento, também, que se trata de custodiados com endereços fixos, e, portanto, poderão ser intimados e citados, caso haja ação penal, não causando prejuízos aos deslinde processual, posto isso, manter a prisão cautelar dos indiciados, neste momento, seria antecipação da pena.
[...]
Assim, não estando presentes qualquer dos requisitos necessários para a manutenção da custódia provisória, com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, DEFIRO o requerimento da defesa e REVOGO a prisão preventiva decreta em desfavor dos custodiados Lucas Fonseca da Silva e Leo Victor de Jesus Silva, qualificados nos autos, CONCEDO-OS a liberdade provisória, devendo ser expedidos os respectivos alvarás de soltura no sistema BNMP 2.0, se por outro motivo não estiverem presos.
[...]
Com essas considerações, incluo-os no Programa de Monitoramento Eletrônico, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeterem às obrigações abaixo expostas: a) Ficará proibido de frequentar bares, boates e estabelecimentos noturnos; b) Não sair da Comarca sem prévia autorização judicial. c) Não alteração de residência ou local de trabalho sem autorização prévia do Juízo. d) O uso de tornozeleira eletrônica [...]” (sic do id. 102097493 – pág. 122).
Com efeito, descabe a concessão da liminar que visa a atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, pois a decisão do Magistrado está, em tese, devidamente fundamentada na ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, os quais estão elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Apesar das relevantes considerações do Ministério Público acerca da reincidência do requerido, as demais circunstâncias descritas nos autos demonstram que a aplicação das medidas alternativas à segregação se mostram suficientes para evitar a reiteração delitiva, considerando o fato de tratar-se de apreensão de 46 g (quarenta e seis gramas) de cocaína – quantidade que não pode ser considerava de grande monta –, bem como pelo fato de o requerido ter iniciado labor lícito e possuir endereço fixo.
Além disso, o magistrado da causa, próximo dos fatos, compreendeu que as cautelares diversas da prisão são suficientes para tutelar a ordem pública, fato que não pode ser ignorado por esse juízo.
Reafirmo, portanto, que os elementos indicativos demonstram a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, contudo, atento à proporcionalidade, entendo que a prisão, por ser medida mais extremada, deve ser, a priori, evitada, de modo que as medidas cautelares já aplicadas se mostram suficiente para tutelar a situação concreta.
Nesse ponto, convém destacar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão, ainda que diante da presença de fundamentação concreta para a prisão cautelar (HC 567.721/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/05/2020).
Dessa maneira, em atenção ao binômio proporcionalidade e adequação, tenho que a aplicação das medidas diversas da prisão se mostram suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Cite-se o requerido para que, querendo, manifeste-se.
Em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Certifique-se acerca do andamento do recurso em sentido estrito a que estes autos fazem referência.
Após, voltem-me os autos conclusos, para julgamento.
Intime-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.